Tribunal: CARF
Processo: 10510.000905/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000905/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ERONILDES NOGUEIRA DE FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Demonstrado o pagamento indevido ou a maior, há que se reconhecer o direito
creditório passível de restituição.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiada com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e a contribuinte ser portadora de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a
isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais, impõe-
se o reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no caso
concreto.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000905/2006-87
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000905/2006-87

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos e as razões da inconformidade, adoto e
reproduzo o relatório da decisão ora recorrida (fls. 52/53):
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório DRF/AJU n° 0511,
às fis. 22/33, de 11 de junho de 2008, que indeferiu o pedido de restituição do IRRF
incidente sobre o 13° salário recebido no ano de 2005.
O motivo do indeferimento foi que o interessado somente fazia jus à isenção do imposto
de renda sobre os proventos de aposentadoria, a partir de 07/02/2006, data em que foi
emitido o laudo médico pericial que comprova a condição de moléstia grave.
A representante legal do contribuinte falecido foi cientificada do despacho decisório e
apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 37/38, alegando, em síntese, que a
documentação acostada aos autos comprova que, à época do recebimento dos
rendimentos, o de cujus era aposentado e de portador da moléstia grave, fazendo jus à
isenção do imposto de renda.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, indeferiu a solicitação
formulada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAFÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador da moléstia, para fins de isenção do imposto de renda, deve ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, sendo o termo de início da isenção a
data do diagnóstico constante no referido laudo, ou, quando esta não for informada, a
data de sua emissão.
Cientificado da decisão em 05/11/2010 (fls. 56), o espólio da contribuinte, por sua
inventariante, em 29/11/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 57/58), alegando que a
contribuinte foi acometida de moléstia grave (hepatopatia grave), onde começou a ser atendida
em 19/07/2005, inclusive sendo colocada em fila de espera para transplante hepático, ao teor da
declaração emitida pelo Ambulatório de Transplantes do Hospital Albert Einstein Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira, vindo a falecer em 25/12/2006. Registra também que o quadro
clínico da contribuinte remonta ao ano de 2000, vindo a evoluir com cirrose hepática avançada e
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000905/2006-87

piora do seu estado geral, conforme atestado pelo Instituto de Hepatologia de Sergipe,
preenchendo assim os requisitos para a concessão de isenção tributária pretendida. Requer, ao
final, a restituição do IRRF incidente sobe o 13o salário recebido no ano-calendário de 2005 a
que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/64.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do indeferimento do pedido de restituição - Dos rendimentos recebidos
considerados como isentos por moléstia grave – Do não preenchimento dos requisitos
legais:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição do IRRF incidente
sobre o 13o salário recebido no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 1.760,88, considerados
pelo Recorrente como isentos em face da moléstia grave acometera a contribuinte falecida,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
reconhecimento do direito creditório apurado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pelo Hospital Albert Einstein descrevendo o estado clínico da
contribuinte (fls. 62/63).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000905/2006-87

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do despacho decisório traçados na decisão recorrida
(fls. 53):
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende a todos os
requisitos de admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
De acordo com a Lei 9.250, de 1995, art. 30 e § 1°, a condição de portador da moléstia,
para fins de isenção do imposto de renda, deve ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal, ou dos
municípios.
Desta forma, de toda a documentação apresentada pelo interessado, somente o Parecer
emitido pelo Ministério da Fazenda, às fls. 04 (cópia, às fis. 42), atende às exigências
legais para a comprovação da condição de portador de moléstia grave. Analisando tal
documento, verifica-se que não foi identificada a data do diagnóstico, portanto, o
gozo do benefício fiscal somente se iniciou a partir de sua emissão, em 07/02/2006.
Desta forma, o contribuinte não faz jus à restituição do IRRF incidente sobre o 13°
salário recebido no ano de 2005.
Como se pode perceber, restou indeferido o pedido de restituição apresentado, sob
o fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal,
em relação a moléstia grave, uma vez que o laudo oficial carreado aos autos (fls. 6) atesta a
isenção somente a partir de 07/02/2006 (data da emissão do laudo oficial), não sendo assim
suficiente para comprovar a doença no período anterior a justificar a restituição pleiteada, ao teor
da legislação de regência.
No que se refere a alegação de que a contribuinte não fazia jus ao benefício fiscal
em razão de não ter comprovado por documentação hábil ser portadora de moléstia incapacitante
no período solicitado, vale destacar de início que a isenção por moléstia grave, de fato, está
regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04,
assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000905/2006-87

XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada.
Isto porque abstrai-se do laudo pericial emitido em 07/02/2006, pelo Serviço
Médico da Gerência Regional de Administração em Sergipe da Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda (fls. 6), o
reconhecimento da moléstia que acometeu a contribuinte, registrando que “a paciente é
portadora de hepatopatia grave, encontrando-se em fila de espera para transplante hepático
(Hospital Israelita Albert Einstein), através de avaliação e parecer facultativo, conforme
atestado em anexo, se enquadrando na concessão temporária de isenção de Imposto de Renda,
baseado na Lei no 11.520/04 de acordo com as moléstias especificadas no inciso XIV do Art. 6o
da Lei 7.713/88 com nova redação data pelo Art. 47 da Lei 8.541,/92”.
Alia-se ao fato de o relatório que lastreou o deferimento do pedido de isenção
fiscal pelo órgão oficial (fls. 61), ora corroborado pela declaração emitida pelo Hospital Albert
Einstein (fls. 62/63), são contundentes em registrar que a contribuinte foi atendida inicialmente
em 19/07/2005, quando foi enviada para avaliação e introdução em lista de transplante hepático.
Tal entendimento se robustece ainda mais pela declaração e relatório médicos
fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Aracaju/SE e pelo Dr. Augusto Cesar Lyra
Machado (fls. 47 e 64), atestando a evolução médica da contribuinte e encaminhamento ao
Hospital Albert Einstein para submeter-se ao transplante de fígado – estabelecimento hospitalar
que lastreou o reconhecimento da moléstia grave pelo laudo oficial (fls. 6) – o que, ao meu
sentir, se afigura suficiente para atestar a isenção no caso concreto, calhando na espécie a
aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do
benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída, levando-se em conta que o laudo
está lastreado nos documentos emitidos pelo estabelecimento hospitalar.
Neste contexto, sendo a Recorrente portadora de moléstia grave consoante a
legislação de regência (hepatologia grave) desde 19/07/2005, e o que está em análise é o pedido
de restituição do IRRF sobre o 13o salário de 2005, impõe-se o reconhecimento do direito à
isenção no caso concreto.

Conclusão
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000905/2006-87

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
despacho decisório DRF/AJU no 0511, de 11/06/2008, e deferir o pedido de restituição
formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original